Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701099-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ZAMITH MARTINS AGRAVADO: ANDREA DE JESUS CASTRO DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RICARDO ZAMITH MARTINS em desfavor de ANDRÉA DE JESUS CASTRO DE SOUZA impugnando decisão interlocutória do juízo da 8a Vara Cível de Brasília, no processo PJE 0727597-64.2019.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença em que a ora agravada é exequente e o ora agravante um dos executados, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça requerido pelo embargado/agravante. Na decisão impugnada foi ressaltado que os fatos trazidos pela parte já foram conhecidos pelo juízo quando da leitura da contestação e apreciação da questão em sentença. Ressaltou que o requerimento não estaria calcado em fato novo que, efetivamente, demonstre a alteração da situação de hipossuficiência que ensejara a concessão da gratuidade de justiça. Após relatar todo o imbróglio, reiterou que a agravada recebe remunerações e não se enquadraria na condição de hipossuficiência, além de não ter juntado qualquer documento para embasar ser merecedora de tal benefício, apesar de perceber quase 20 (vinte) mil reais de remuneração bruta, citando julgados que entende amparar seu pleito. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo em menção genérica. No mérito, pugna pela reforma da decisão. É o relatório. Decido. O presente recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo por isenção legal; conheço do recurso. Do exposto, à luz dos elementos de cognição apurados, verifico que o ora agravante limitou-se a requerer a concessão de liminar somente na página inicial do agravo, sem atender às exigências legais do art. 995, parágrafo único do CPC, quanto à demonstração, efetiva, dos requisitos autorizativos da tutela de urgência. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, “data vênia” não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Da leitura atenta da petição inicial do agravo, em momento algum houve demonstração dos requisitos probabilidade de provimento do recurso, como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, exigência “ope legis” do art. 995, parágrafo único, do CPC. Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo por não restarem demonstrados os requisitos do art. 995, do CPC, a saber, probabilidade de provimento do recurso, e especialmente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesses termos, apesar do esforço argumentativo para afastar decisão combatida, não tendo o agravante cumprido com a exigência legal para a fase de cognição sumária/superficial da liminar pleiteada, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência ao art. 1019, I c/c art. 995 do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga, regularmente, o feito no juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator